Tribunal: TJSP
Processo: 2082348-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução em Cumprimento de Sentença – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários.
Verba honorária – Cumprimento de sentença – Ação Civil Pública – Ajustamento da decisão que fixa essa verba quando da rejeição parcial de impugnação para sua adequação a decisão vinculante do STJ (REsp n. 1.134.186/RS - artigo 543-C do CPC/73), em face da

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução em Cumprimento de Sentença – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários.
Verba honorária – Cumprimento de sentença – Ação Civil Pública – Ajustamento da decisão que fixa essa verba quando da rejeição parcial de impugnação para sua adequação a decisão vinculante do STJ (REsp n. 1.134.186/RS - artigo 543-C do CPC/73), em face da inobservância pelo Juízo de Primeiro Grau, da regra que fixa os honorários tão logo seja despachada a inicial – Artigo 652-A, do CPC, atual art. 827, do CPC – Possibilidade – Interpretação da natureza da remuneração e observância da incidência, uma única vez, dos honorários em benefício do credor, na fase de cumprimento de sentença, pela regra de causalidade – CPC/73, art. 20 - Mantidos os honorários de advogado fixados, por se referirem àqueles do artigo 652-A, do CPC/73, atual art. 827, CPC, até porque adequado o valor, observados os parâmetros legais, em especial, o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço (art. 20, § 4°, do CPC/73).
Verba honorária – Cumprimento de sentença – Ação Civil Pública – Fixação dessa verba pelo Tribunal pela regra de sucumbência – Impossibilidade – Força vinculante da decisão superior que decidiu não serem cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença – STJ (REsp n. 1.134.186/RS - artigo 543-C do CPC/73) e por não poder se sobrepor a disciplina do artigo 652-A, do CPC/73, atual art. 827, atual CPC.
Verba honorária – Cumprimento de sentença – Acolhimento parcial da impugnação – Fixação em beneficio do executado - STJ (REsp n. 1.134.186/RS - artigo 543-C do CPC/73) – Pressupostos da regra de incidência – Acolhimento da impugnação com a consequente extinção do procedimento executório – Inocorrência – Verba não devida – Natureza de incidente processual – Ausência de sentença que é pressuposto da sucumbência e não cabimento de honorários sucumbenciais quando se decide questão incidental – CPC/73 art. 20, 1o - Natureza interlocutória da decisão que não pode conter condenação na sucumbência - Descabida condenação na sucumbência em decisão interlocutória.
Verba honorária – Cumprimento de sentença – Acolhimento parcial de impugnação – Fixação em benefício do executado – STJ (REsp n. 1.134.186/RS - artigo 543-C do CPC/73) – Regra de reciprocidade para o fim de imposição de sucumbência – Ausência – Parte credora exequente que decaiu em parte mínima do pedido – Devedor executado que deu causa ao ajuizamento da demanda executória – Princípio da causalidade – Ausência de justa causa para também arcar o credor exequente com as custas e honorários advocatícios de sucumbência – Artigo 21, § único, CPC/73 – Verba não devida.
Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082348-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante CLEUSA
GATTI BORIN, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082348-46.2020.8.26.0000 -Voto no 38096
2
Agravo de Instrumento n° 2082348-46.2020.8.26.0000
Agravante: Cleusa Gatti Borin
Agravado: Banco Bradesco S/A
Voto no 38096
Agravo de Instrumento - Execução em Cumprimento de Sentença
Ação Civil Pública
Caderneta de Poupança
Expurgos
Inflacionários.
Verba honorária Cumprimento de sentença Ação Civil Pública
Ajustamento da decisão que fixa essa verba quando da rejeição
parcial de impugnação para sua adequação a decisão vinculante do
STJ (REsp n. 1.134.186/RS - artigo 543-C do CPC/73), em face da
inobservância pelo Juízo de Primeiro Grau, da regra que fixa os
honorários tão logo seja despachada a inicial Artigo 652-A, do
CPC, atual art. 827, do CPC Possibilidade Interpretação da
natureza da remuneração e observância da incidência, uma única
vez, dos honorários em benefício do credor, na fase de
cumprimento de sentença, pela regra de causalidade CPC/73, art.
20 - Mantidos os honorários de advogado fixados, por se referirem
àqueles do artigo 652-A, do CPC/73, atual art. 827, CPC, até
porque adequado o valor, observados os parâmetros legais, em
especial, o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do
serviço, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o
seu serviço (art. 20, § 4°, do CPC/73).
Verba honorária Cumprimento de sentença Ação Civil Pública
Fixação dessa verba pelo Tribunal pela regra de sucumbência
Impossibilidade
Força vinculante da decisão superior que
decidiu não serem cabíveis honorários advocatícios pela rejeição
da impugnação ao cumprimento de sentença STJ (REsp n.
1.134.186/RS - artigo 543-C do CPC/73) e por não poder se
sobrepor a disciplina do artigo 652-A, do CPC/73, atual art. 827,
atual CPC.
Verba honorária
Cumprimento de sentença
Acolhimento
parcial da impugnação Fixação em beneficio do executado - STJ
(REsp n. 1.134.186/RS - artigo 543-C do CPC/73) Pressupostos
da regra de incidência Acolhimento da impugnação com a
consequente extinção do procedimento executório Inocorrência
Verba não devida Natureza de incidente processual Ausência
de sentença que é pressuposto da sucumbência e não cabimento de
honorários sucumbenciais quando se decide questão incidental
CPC/73 art. 20, 1o - Natureza interlocutória da decisão que não
pode conter condenação na sucumbência - Descabida condenação
na sucumbência em decisão interlocutória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082348-46.2020.8.26.0000 -Voto no 38096
3
Verba honorária
Cumprimento de sentença
Acolhimento
parcial de impugnação Fixação em benefício do executado STJ
(REsp n. 1.134.186/RS - artigo 543-C do CPC/73) Regra de
reciprocidade para o fim de imposição de sucumbência Ausência
Parte credora exequente que decaiu em parte mínima do pedido
Devedor executado que deu causa ao ajuizamento da demanda
executória Princípio da causalidade Ausência de justa causa
para também arcar o credor exequente com as custas e honorários
advocatícios de sucumbência Artigo 21, § único, CPC/73
Verba não devida.
Recurso provido, com observação.
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado contra a decisão
judicial que, em sede de Execução em Cumprimento de Sentença Ação Civil Pública
Caderneta de Poupança Expurgos Inflacionários , acolheu parcialmente a impugnação
ofertada e, ante a sucumbência recíproca, condenou: “(i) o impugnante executado ao
pagamento de 21% (vinte e um por cento) das custas processuais e de honorários
advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor reconhecido como devido; (ii) a
impugnada exequente ao pagamento de 79% (setenta e nove por cento por cento) das
custas processuais e de honorários advocatícios no importe de R$13.033,70 (treze mil e
trinta e três reais e setenta e centavos), equivalente a 10% (dez por cento) do valor em que
sucumbiu (R$ 130.337,01), acrescido de correção monetária desde a propositura da
demanda e de juros de mora de 01% (um por cento) ao mês contados do trânsito em
julgado.”.
Busca a recorrente a reversão do julgado, aduzindo para
tanto a impossibilidade de distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, vez que
decaiu em parte mínima do pedido, considerando para tanto o quantitativo de pedidos
deferidos e indeferidos na pretensão proposta, e não a verificação dos valores devidos;
entende como cabível a atribuição da sucumbência ao executado, alegando que a maior
parte dos pedidos de sua impugnação não foram providos. De modo subsidiários, requer
seja fixada a condenação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito
econômico obtido.
Recebido e processado o recurso, sem efeito suspensivo,
houve resposta pelo agravado às fls. 17/19.
É o relatório.
No que diz respeito à verba honorária, a fixação dessa verba
na fase de cumprimento de sentença em Ação Civil Pública, diz respeito a regra do artigo
652-A, do CPC/73, atual artigo 827 do CPC “ Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de
plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado”, tanto
assim que o artigo 85, parágrafo 1o do CPC atual, também não afirma advir os honorários
de advogado devidos em cumprimento de sentença de sucumbência, mas sim da regra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082348-46.2020.8.26.0000 -Voto no 38096
4
artigo 827 do CPC atual, como acima referido, confira-se, “Art. 85, § 1o São devidos
honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou
definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
Isso quer dizer que não se trata de sucumbência, que somente
haverá, em cumprimento de sentença em Ação Civil Pública, no caso de acolhimento da
Impugnação.
Por isso, a regra do STJ, vinculante, de não serem cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença STJ
(REsp n. 1.134.186/RS - artigo 543-C do CPC) e por não poder se sobrepor a disciplina do
artigo 652-A, do CPC/73, atual artigo 827.
Nos termos da decisão do STJ, proferida nos autos do REsp
n. 1.134.186/RS, para os efeitos do artigo 543-C do CPC, tem-se que: “1.1. São cabíveis
honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o artigo 475-J do CPC,
que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição
do 'cumpra-se' (REsp n. 940.274/MS); 1.2. Não são sabíveis honorários advocatícios pela
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença; 1.3. Apenas no caso de acolhimento
da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em beneficio do
executado, com base no artigo 20, parágrafo 4o do CPC”.
Em resumo, o arbitramento de verba honorária deve se dar
pelo Juízo, na fase de cumprimento de sentença, no mesmo momento processual a que
refere a execução de títulos extrajudiciais, ou da antiga execução de titulo judicial, vale
dizer, devem ser fixados tão logo seja despachada a inicial caso o magistrado possua
elementos para o arbitramento sem prejuízo, contudo, de eventual revisão ao final, tendo
em vista a complexidade superveniente da causa, a qualidade e o zelo do trabalho
desenvolvido pelo causídico, dentre outros aspectos, conforme a regra do artigo 827,
parágrafo 2o do atual CPC, confira-se: “Art. 827, § 2o “O valor dos honorários poderá ser
elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a
majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo,
levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente”.
Justificando o cabimento dos honorários advocatícios em fase
de cumprimento de sentença, explicita o julgado que: “O simples fato de a nova
sistemática processual introduzida pela Lei no 11.232/05 ter passado a considerar a
execução como um mero procedimento incidental não impede o arbitramento de verba
honorária, mormente no caso concreto em que a devedora não cumpriu de imediato e de
forma espontânea a decisão, reabrindo nova discussão sobre a questão de fundo,
ensejando trabalho do causídico”, de modo que, “...mostra-se consentânea com o
princípio a fixação de honorários no cumprimento da sentença, porquanto a inércia do
vencido deu causa à instalação de um novo procedimento executório, muito embora nos
mesmos autos”.
E, justificando o não cabimento dos honorários advocatícios
pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, explicita o julgado que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082348-46.2020.8.26.0000 -Voto no 38096
5
“...parece melhor opção a tese segundo a qual a impugnação ao cumprimento de sentença
é mero incidente processual...” e que “...aviando o executado a sua impugnação, restando
vencido a final, não se vislumbra nisso causa de instalação de nenhum outro procedimento
novo, além daquele já aperfeiçoado com o pedido de cumprimento de sentença”, por isso e
como “...da leitura atenta do art. 20 e seus parágrafos, extrai-se clara a conclusão de que,
exceto em execução, somente a sentença arbitra honorários advocatícios (caput), sendo
devida apenas despesas em caso de incidentes processuais (1o), considerando-se como tais
apenas as "custas dos atos do processo", "indenização de viagem, diária de testemunha e
remuneração do assistente técnico" (2o), mas não honorários. Vale dizer, há clara
diferenciação entre despesas e honorários, sendo que em incidentes somente cabem
aquelas, exceção feita se porventura o incidente gerar a extinção do processo - como o
acolhimento da exceção de pré-executividade ou da impugnação -, circunstância que,
deveras, reclama a prolação de sentença, subsumindo-se o fato processual ao caput do
artigo 20 do CPC.. . 4.5. Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, a
impugnação ao cumprimento de sentença se assemelha muito mais à exceção de pré-
executividade - que é defesa endoprocessual - do que aos embargos à execução, sendo de
todo recomendável a aplicação das regras e princípios àquela inerentes para o desate da
celeuma relativa ao cabimento de honorários advocatícios em sede de impugnação ao
cumprimento da sentença... Assim, como já afirmado, em regra, a decisão que resolver a
impugnação será interlocutória e, portanto, impugnável por meio de recurso de agravo.
Apenas quando extinguir a execução, é que o recurso contra essa decisão será o de
apelação”.
E mais também que a Impugnação ao cumprimento de
sentença é mero incidente processual, que se assemelha muito mais à exceção de pré-
executividade que é defesa endoprocessual do que aos embargos à execução e que, por
isso e por analogia ao que ocorre com a exceção de pré-executividade, em incidente
processual de impugnação ao cumprimento da sentença, somente são cabíveis honorários
advocatícios em caso de acolhimento, com a consequente extinção do procedimento
executório.
Desse modo, como vinculante referida decisão superior, tem-
se que: “..Não são sabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença”.
Contudo, como no caso o Juízo de Primeiro Grau não
observou a regra do artigo 652-A, do CPC/73, atual art. 827 do CPC, “Ao despachar a
inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários de advogado a serem pagos pelo executado
(art. 20, § 4o)”, tão só o fazendo quando da rejeição parcial da Impugnação, de rigor o
ajustamento dessa decisão, mediante regra de interpretação, para sua adequação a decisão
vinculante do STJ (REsp n. 1.134.186/RS), em cumprimento a regra do artigo 543-C do
CPC/73, reconhecida para tanto a natureza da remuneração e observância da incidência,
uma única vez, dos honorários em benefício do credor, na fase de cumprimento de
sentença, pela regra de causalidade.
Assim, ajustada a r. decisão de Primeiro Grau, para sua
adequação a decisão vinculante do STJ (REsp n. 1.134.186/RS), ficam mantidos os
honorários advocatícios, fixados em favor do patrono do exequente, por se referirem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082348-46.2020.8.26.0000 -Voto no 38096
6
àqueles do artigo 652-A, do CPC/73, atual art. 827, CPC, até porque adequado o valor,
observados os parâmetros legais, em especial, o grau de zelo do profissional, lugar de
prestação do serviço, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço
(art. 20, § 4°, do CPC/73).
Por outro lado, e por decorrência da referida decisão
vinculante do STJ, como não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença, derivada a mantença da verba honorária fixada
em Primeiro Grau, do ajustamento da decisão aí proferida, mediante interpretação,
reconhecida para tanto a natureza da remuneração e observância da incidência, uma única
vez, dos honorários em benefício do credor, na fase de cumprimento de sentença, pela
regra de causalidade, se entende ser vedado ao Tribunal, nesses casos, fixar honorários de
advogado pela regra de sucumbência, sob pena de afronta à r. decisão vinculante (REsp n.
1.134.186/RS) e por não poder se sobrepor a disciplina do artigo 652-A, atual art. 827 do
CPC.
Verba honorária - Fixação em beneficio do executado - STJ
(REsp n. 1.134.186/RS - artigo 543-C do CPC/73)
Observada a regra vinculante, se tem como pressupostos
relativos à regra de incidência o acolhimento da impugnação com a consequente extinção
do procedimento executório, de modo que não se tem por devida essa verba se reconhecida
a natureza de incidente processual, uma vez que a ausência de sentença implica a não
superação do pressuposto da sucumbência, de modo que não é cabível a fixação de
honorários sucumbenciais quando se decide questão incidental (vide CPC/73 art. 20, 1o).
Daí, no caso, observada a natureza interlocutória da decisão
proferida, se tem por descabida a condenação na sucumbência em decisão interlocutória,
conforme os termos da r. decisão superior vinculante, confira-se, “...A incidência de
honorários advocatícios na impugnação está no fato de que a decisão da lide é
pressuposto da sucumbência. Nessa esteira, não pode haver condenação nos honorários
sucumbenciais quando se decide qualquer questão incidental (art. 20, 1o, do CPC). Como
observa Yussef Cahali, somente poderá haver derrota (causa de aplicação do princípio da
sucumbência) quando houver uma declaração de direito, isto é, quando a lei atuar a favor
de uma parte contra a outra. Por isso, o conceito de derrota relaciona-se estreitamente
com a sentença. Uma decisão interlocutória não pode conter condenação na sucumbência.
Nesse passo, tendo em vista que tão-somente é possível falar-se em sucumbência quando
houver o reconhecimento de uma situação jurídica e a respectiva atribuição de um bem
jurídico ao impugnante, parece claro que somente haverá honorários advocatícios na
condenação do vencido na impugnação, arbitrados consoante apreciação eqüitativa, a
teor do artigo 20, 4o do CPC, ocorrendo, conseqüentemente, a extinção da execução.
Como dito, do pronunciamento desse teor caberá apelação (art. 475-M, 3o, in fine , do
CPC) (RIBEIRO, Flávia Pereira. A sucumbência na impugnação ao cumprimento de
sentença . In . Execução civil e cumprimento da sentença, volume II. Gilberto Gomes
Bruschi e Sérgio Shimura (Coord.). São Paulo: Método, p. 202)”.
Além disso, considerando que a parte credora exequente e
ora recorrente decaiu de parte mínima do pedido, bem como o fato de que o devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082348-46.2020.8.26.0000 -Voto no 38096
7
executado e ora recorrido é quem deu causa ao ajuizamento da demanda executória, não se
justifica deva ela também arcar com as custas e honorários advocatícios de sucumbência
(CPC/73 artigo 21, § único), até porque vencedora na maior parte do seu pleito, não há que
se falar em reciprocidade para o fim de imposição de sucumbência, observado o principio
da causalidade (vide: STJ REsp. 284926 MG e TJ/RS Ap Cível 70042560144 RS).
Acolhida em parte a impugnação, por conta da sucumbência
parcial, de rigor suportar o Impugnante as custas e despesas processuais e cada parte a
verba honorária devida a seu patrono, ressalvados em favor do credor os honorários fixados
em 1o Grau, de natureza remuneratória, por conta do ajustamento dessa r. decisão de
Primeiro Grau, para sua adequação a decisão vinculante do STJ (REsp n. 1.134.186/RS),
por se referirem àqueles do artigo 652-A, do CPC/73, atual art. 827, CPC, até porque
adequado o valor, observados os parâmetros legais, em especial, o grau de zelo do
profissional, lugar de prestação do serviço, trabalho realizado pelo advogado e tempo
exigido para o seu serviço (art. 20, § 4°, do CPC/73), deixando de se fixar verba honorária
de sucumbência em beneficio do executado - STJ (REsp n. 1.134.186/RS - artigo 543-C do
CPC/73), por reconhecida a natureza de incidente processual e a ausência de sentença, não
sendo cabível a fixação de honorários sucumbenciais quando se decide questão incidental
(vide CPC/73 art. 20, 1o).
Dá-se provimento ao recurso, com observação.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio

Relator